Tribunal: TJMT
Processo: 1044500-22.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA FREITAG - CPF: 069.891.478-30 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ALLAN DIOGO BERTHO - CNPJ: 16.965.518/0001-08 (RECORRIDO), BARBARA DE LA SIERRA ZUCCO FRANZIN - CPF: 305.678.768-88 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044500-22.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrida:

CECILIA FREITAG

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGOCIAÇÃO POR WHATSAP QUE DEMONSTRA A PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR A PORTABILIDADE E NÃO EMPRÉSTIMO NOVO. CONTRATO DIGITAL DE NOVO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora a reclamada tenha apresentado elementos que demonstram a contratação,
o que é incontroverso nos autos
, a meu ver, é evidente que a autora não pretendia realizar novo empréstimo e sim a portabilidade, inclusive, esta foi a oferta da preposta da instituição financeira

2.

É certo que a oferta é vinculativa da vontade do proponente, tratando-se, na verdade, da primeira fase efetiva do negócio jurídico contratual, e a partir da qual surgirão consequências obrigacionais para ambas as partes contratantes

3.

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo ante
” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico.

4.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
Não há prova de situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, eis que ausente prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de nulidade de ato jurídico c/c danos materiais e morais ajuizada por Ceciliar Freitag em face de Banco C6 Consignado S.A e Allan Diogo Bertrho.

Em síntese, a autora narra que foi contatada, através do aplicativo WhatsApp, por uma atendente do segundo requerido oferecendo uma portabilidade de seu empréstimo consignado junto ao Banco Pan, com a proposta de refinanciamento das parcelas, com a transferência da dívida do banco Pan para a instituição financeira demandada. Afirma que em vez de realizar a portabilidade solicitada da dívida antiga com o Banco Pan, foi realizada nova operação de crédito de empréstimo e depositado o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) em sua conta bancária, sem que tivesse contratado.

Argumenta que entrou em contato via WhatsApp informando não ter contratado nenhum empréstimo naqueles termos, tampouco solicitado o depósito do valor em sua conta bancária. Esclarece que os valores do empréstimo passaram a ser descontados mensalmente em sua conta bancária em parcelas mensais de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em 84 parcelas, com início em 07/08/2021. Apresenta documentos e áudio da contratação. Ao final, postula pela nulidade do contrato e indenização a título de dano moral, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Cancelar o contrato de Empréstimo Consignado não contratado pela parte reclamante e cessação imediata dos desconto em folha de pagamento; b) condenar as partes reclamadas solidariamente: b.1) a título de danos materiais, a devolver à Reclamante, o valor de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais ), em dobro na forma do art. 42 do CDC, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação; b.2) a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; e, c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A instituição financeira se insurge em face da sentença condenatória. Em suas razões recursais arguiu preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida no id nº 138819157.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, tenho que não assiste razão à recorrente quanto a preliminar de cerceamento de defesa, conforme passo a expor.

Como é sabido, sendo o juiz o destinatário, cabe-lhe indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou meramente procrastinatórias, forte no art. 370, do CPC, verbis: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, mormente se reputa que a causa, no estado em que se encontra, está madura para julgamento
.

No caso dos autos, por se tratar de demanda em que a parte autora postula a declaração de inexistência do débito e o ressarcimento de danos materiais e morais causados em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a contrato de empréstimo consignado que sustenta não ter pactuado, entendo que a questão prescinde da realização de outras provas, para além das já coligidas aos autos.

Neste cenário, tendo o juízo de origem, com base na disciplina do art. 370 do CPC, considerado suficientes as provas documentais aportadas ao processo pelos litigantes para a formação do seu convencimento, descabe falar na ocorrência de cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito.

Na hipótese, frente às alegações iniciais, em especial, com base nas conversas através do aplicativo de mensagens e áudio da contratação, reconheço a verossimilhança das alegações iniciais, bem como é evidente a hipossuficiência, mormente porque trata-se de pessoa idosa (62 anos).

E, neste contexto, embora a reclamada tenha apresentado elementos que demonstram a contratação,
o que é incontroverso nos autos
, a meu ver, é evidente que a autora não pretendia realizar novo empréstimo e sim a portabilidade, inclusive, esta foi a oferta da preposta da instituição financeira, conforme áudios juntados na inicial. Vejamos (áudio 03):

Atendente:
- Não dona Cecília, o que a gente vai fazer é comprar a dívida da senhora do banco PanAmericano, entendeu. Não vai sobrar troco nenhum pra senhora, não vai sobrar dinheiro pra senhora. A gente só vai transferir a dívida do banco PanAmericano para o Bradesco, aonde vai cair a parcelinha da senhora, entendeu? A senhora vai pagar uma parcela mais barato por ser aqui com a gente.

É certo que a oferta é vinculativa da vontade do proponente, tratando-se, na verdade, da primeira fase efetiva do negócio jurídico contratual, e a partir da qual surgirão consequências obrigacionais para ambas as partes contratantes, a teor das disposições consumeristas, que assim dispõem:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

[...]

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos [...]

Em outros termos, toda a informação prestada pelos fornecedores, ainda que sobre forma de publicidade ou apresentação de produtos e serviços (art. 35 do CDC), gerará vinculo obrigacional, a despeito da vontade do fornecedor, caso tenha criado a confiança de boa-fé nos consumidores. Tal inferência decorre expressamente do princípio da vinculação da mensagem publicitária, insculpido no art. 30 do CDC, o qual, por certo, visa a gerar direitos e obrigações decorrentes do anúncio veiculado para o fornecedor.

Na hipótese, a reclamada não cumpriu a oferta e realizou a contratação de forma diversa da proposta a autora, nascendo em favor do consumidor à possibilidade de rescindir o contrato (art. 35, inciso III, do CDC).

Neste sentido, também é possível a anulação do negócio jurídico, em decorrência do erro substancial (art. 139, inciso I, do Código Civil) e dolo essencial (art. 145 do Código Civil), pois tanto o erro como o dolo são representações errôneas da realidade, que viciam a declaração de vontade e geram a anulabilidade do negócio, a teor da previsão do art. 171 do Código Civil
, in verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A prática adotada pela instituição financeira acabou por entregar produto diverso do pretendido pela consumidora na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação.

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo ante
” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme disposição contida no art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Portanto, por força da aplicação da interpretação lógico sistemática, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 010110005732, e, por consequência, o retorno das partes ao
status quo ante,
mormente porque o valor creditado na conta da autora (R$ 5.735,35) foi depositado em juízo no id nº 138042177, estando à disposição da instituição financeira, portanto, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante.

Por outro lado, entendo que os danos morais não são devidos no caso em tela, comportando reforma a sentença somente neste ponto.

Não há prova de situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, eis que ausente prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

Embora o descumprimento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, posto que tempestivo e no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022